Tribunal: STF
Processo: RE 95518
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
CRIME DE PECULATO. ABSOLVIÇÃO DA SERVIDORA POR NÃO EXISTIR PROVA
SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA, NA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO, DE
DELIRIO OU MANIFESTO DESRESPEITO DAS DIRETRIZES DA LEI, NO TOCANTE A
EFICACIA, EM TESE, DE DETERMINADA PROVA, PARA QUE A QUESTÃO SEJA
SIMPLESMENTE DE "JURIS" E, POR ISSO, SUSCETIVEL DE DAR ENSEJO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENCIA DA SÚMULA 279. APELO EXTREMO DE
QUE SE NÃO CONHECE.